Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033397-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (EMBARGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (EMBARGANTE), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0036-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDES MARCELINO - CPF: 006.323.549-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PANDEMIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 884 C/C ARTIGO 206, § 3o, IV, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “3. O prazo prescricional para o enriquecimento sem causa é trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. 4. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não impede a fluência dos prazos prescricionais, salvo disposição legal expressa, o que não se aplica ao caso concreto. 5. Caracterizada a inércia do credor por período superior a três anos, é de se reconhecer a prescrição, tornando inexigível o título executado.
6. Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do cumprimento de sentença por prescrição”.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de cobrança fundada em enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não afasta a incidência do prazo prescricional, salvo previsão legal específica." Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, IV, e 884; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (ID. Num. 298396877),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1033397-16.2024.8.11.0000,

à unanimidade,
PROVEU o recurso,
acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, bem como a tese de prescrição trienal.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão não enfrentou devidamente as matérias lançadas nos autos e que a hipótese da demanda (obrigação de fazer c/c indenização), em processo de consumo, amolda-se ao prazo de prescrição quinquenal, à luz do artigo 27 do CDC.

Requer “o regular recebimento dos presentes embargos de declaração, com o acolhimento das razões ora articuladas, a fim de que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, conferindo-se, inclusive, efeitos infringentes ao decisum, para afastar o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, desprover o RAI”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (ID. Num. 298396877),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1033397-16.2024.8.11.0000,

à unanimidade,
PROVEU o recurso,
acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, bem como a tese de prescrição trienal.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PANDEMIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 884 C/C ARTIGO 206, § 3o, IV, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição trienal, prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, ainda que tenha havido suspensão temporária dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o enriquecimento sem causa é trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.

4. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não impede a fluência dos prazos prescricionais, salvo disposição legal expressa, o que não se aplica ao caso concreto.

5. Caracterizada a inércia do credor por período superior a três anos, é de se reconhecer a prescrição, tornando inexigível o título executado.
6. Acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção do cumprimento de sentença por prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de cobrança fundada em enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2. A suspensão dos prazos processuais durante a pandemia de COVID-19 não afasta a incidência do prazo prescricional, salvo previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, IV, e 884”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que o caso comporta análise acerca de pretensão de recebimento de valores a maior, como forma de restituição; ou seja, de pedido de dedução de valores pagos pelas executadas, a fim de que fossem apurados o montante do excesso já levantado pelo Agravante; e que nesse caso, aplica-se o prazo prescricional trienal.

A esse respeito, transcrevo parte do acórdão:

“(...) Direto ao ponto. O objeto do agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001544-51.2013.8.11.0045 - 87695,
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta pelo Agravante:
HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO
, tendo como parte Agravada: BRESSSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
.

Sem delongas, ratifico os termos da medida liminar vindicada nestes autos.

É que, efetivamente, o caso comporta análise acerca de pretensão de recebimento de valores a maior, como forma de restituição, com base em pendenga existente e resolvida entre as partes, com trânsito em julgado em 30/05/2016, cabendo a prescrição trienal.

No caso, ocorreu pedido de dedução de valores pagos pelas executadas, a fim de que fosse apurado o montante do excesso já levantado pelo Agravante, em execução provisória. Portanto, a pretensão é de devolução de valores, incidindo a prescrição trienal, ainda que tenha ocorrido a suspensão do prazo durante o período pandêmico.

A propósito, colaciono o julgado do e. TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS A MAIOR. DETERMINAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
O levantamento a maior de quantia depositada judicialmente, evidenciado o prejuízo de outrem, caracteriza enriquecimento sem causa e enseja a sua devolução. A restituição do valor excedido, em regra, deve ocorrer nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação. Contudo, tratando-se de pretensão decorrente de enriquecimento sem causa do credor pelo levantamento de valores a maior, sujeita-se ao prazo prescricional trienal.
Precedentes TJRS. Prescrição reconhecida no caso concreto. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O acolhimento da exceção de pré-executividade decorrente do reconhecimento da prescrição não enseja a condenação do exequente ao pagamento dos ônus de sucumbência. Jurisprudência do STJ, a qual foi consolidada com o advento da Lei n 14.195/21, alterando a redação do art. 921 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51432745820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 09-12-2022)”. (destaquei).

Corrobora com tal entendimento recente julgado do mesmo Tribunal de Justiça – TJ GAÚCHO:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA. LEVANTAMENTO A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA DA. HONORÁRIOS REDUZIDOS.1. Do caso concreto. No caso, em maio de 2010, foram liberados os valores em favor da executada, mediante alvará. Em novembro de 2017, a exequente informou que ocorreu o levantamento a maior de valores. Sendo assim, os executados foram intimados nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, oportunidade que apresentaram Exceção de Pré-Executividade e Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão da prescrição da pretensão da parte exequente. 2. Da prescrição. No que se refere ao levantamento a maior de valores, o art. 884 do Código Civil determina que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Tratando-se de pretensão à restituição de valores levantados a maior, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3.o, inc. IV, do Código Civil, visto se tratar de enriquecimento sem causa. Nesse contexto, considerando que o levantamento a maior ocorreu em maio de 2010 e apenas em novembro de 2017 foi requerido pela exequente a restituição, superado o prazo trienal do art. 206, § 3.o, inc. IV, do CCC. Também deve ser ressaltada a inaplicabilidade da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, visto não se estar diante de descumprimento do acordo realizado entre as partes, mas sim de enriquecimento sem causa. 3. Dos honorários fixados. O proveito econômico não precisa necessariamente ser um ganho financeiro efetivamente recebido pela parte (direto e positivo), mas também pode ser indireto, consistindo na diferença entre o valor indenizatório pretendido e o valor obtido, conforme reconhecido na doutrina. Entretanto, não há como fixar os honorários em percentual sobre o proveito econômico obtido por cada apelado, pois os valores são ínfimos, conforme a planilha anexada pelo apelante. Nesse contexto, aplicando-se o percentual de 20%, os valores não corresponderiam adequadamente aos serviços prestados, motivo pelo qual não há como observar o proveito econômico. Todavia, o percentual fixado se mostra demasiado, motivo pelo qual o percentual deve ser reduzido para 10% sobre o valor atualizado da Fase de Cumprimento de Sentença (para cada).RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 50088626620078210001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 28-10-2024)”.

Portanto, à luz do artigo 884 do Código Civil, cumulada com o artigo 206, § 3
o
, IV, do mesmo Código, impõe-se o decreto de prescrição, no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo”.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025